Tribunal: TJSP
Processo: 1126660-23.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
ASSOCIAÇÃO CIVIL. TÍTULO ASSOCIATIVO DE NATUREZA FAMILIAR QUE SE MANTÉM COMO TAL DEPOIS QUE ADQUIRIDO POR MEIO DE PARTILHA JUDICIAL. DISTINÇÃO ENTRE PROPRIEDADE DO TÍTULO E CAPACIDADE PARA EXERCÍCIO DA CONDIÇÃO DE ASSOCIADO. NÃO CONFIGURADA HIPÓTESE DE PERDA DE PROPRIEDADE DO TÍTULO. DIREITO À INSCRIÇÃO DE DEPENDENTE RECONHECIDO. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. INVERSÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA,

Ementa:
ASSOCIAÇÃO CIVIL. TÍTULO ASSOCIATIVO DE NATUREZA FAMILIAR QUE SE MANTÉM COMO TAL DEPOIS QUE ADQUIRIDO POR MEIO DE PARTILHA JUDICIAL. DISTINÇÃO ENTRE PROPRIEDADE DO TÍTULO E CAPACIDADE PARA EXERCÍCIO DA CONDIÇÃO DE ASSOCIADO. NÃO CONFIGURADA HIPÓTESE DE PERDA DE PROPRIEDADE DO TÍTULO. DIREITO À INSCRIÇÃO DE DEPENDENTE RECONHECIDO. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. INVERSÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA, MANTIDO O VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU. NÃO APLICAÇÃO DA MAJORAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 85, PARÁGRAFO 11, DO CPC/2015.